Tribunal: STF
Processo: Rcl 26878
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO E O VERBETE DA REFERIDA SÚMULA VINCULANTE. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O ato decisório reclamado não guarda identidade material com o verbete da Súmula Vinculante 47, que não alcança os honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono.



    II – É firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade do uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. 



    III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.